Tribunal: TJDFT
Processo: 0754298-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754298-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, FABRICIO GONZALES DE REZENDE, KENNEDY COUTINHO JARDIM D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Leonardo Guimarães Moreira contra a decisão de indeferimento da penhora no rosto dos autos proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0733437-55.2019.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de realização de penhora no rosto dos autos n.o da Reclamação Trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, na qual figura como reclamante o primeiro Agravada Joao Victor de Lemos Machado, bem como a penhora de 50% (cinquenta por cento) do salário do referido devedor. Eis o teor da decisão ora revista: Na petição sob id. 257349173 requer a parte exequente a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, na qual figura como reclamante o executado JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, bem como a penhora de 50% (cinquenta por cento) do salário do referido devedor. O art. 789 do CPC estabelece que, salvo as impenhorabilidades previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Muito embora a execução deve ser orientar no interesse do credor, deve ser pautada de modo menos gravoso para o executado, consoante o art. 805 do CPC. Nos termos do art. 833 do CPC, a regra de impenhorabilidade tem por fim proteger e garantir a subsistência e manutenção do devedor e de sua família, em atenção aos princípios basilares da ordem jurídica, em especial o da dignidade da pessoa humana. As verbas provenientes de reclamação trabalhista, em razão de seu caráter salarial e, consequentemente, alimentar, são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido decisão do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO DE AÇÃO TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CARÁTER DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. 2. O art. 833, inciso IV, do CPC, contudo, excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, tais como as verbas trabalhistas não excedentes a 50 salários-mínimos. 3. No caso, verifica-se que a penhora de crédito no bojo de reclamação trabalhista tem natureza de verba alimentar e não se enquadra na exceção disposta no § 2o, do art. 833, do CPC (remuneração que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), pois se refere a quantia de R$ 45.814,82 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) e possui finalidade de subsistência da agravante e de sua família. Nesse cenário, impenhoráveis as verbas trabalhistas da executada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão vergastada e determinar a exclusão da penhora de crédito de caráter salarial no rosto dos autos da ação trabalhista. (Acórdão 1849031, 0754111-18.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.)” (Realce acrescido) Na lide, observa-se que o executado, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, exerce a função de assistente administrativo e tem salário base mensal de R$ 2.405,96 (dois mil e quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos) sem embargo de experimentar diversos problemas de saúde, segundo a reclamatória trabalhista. Por conseguinte, não se mostra plausível a penhora pleiteada, o pode comprometer a subsistência do executado e agravar sua saúde. No mais, verifica-se que os créditos perseguidos pelo reclamante/executado são, basicamente, verbas de natureza remuneratória e não indenizatória. INDEFIRO a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007. Intimem-se.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista e a penhora de salário deve ser reformada, pois contraria jurisprudência consolidada do STJ e precedente vinculante do próprio TJDFT no mesmo processo (AGI no 0703470-31.2020.8.07.0000), que autorizou a penhora de percentual dos rendimentos para garantir a efetividade da execução; (b) a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, devendo ser relativizada para assegurar o direito do credor, conforme entendimento do STJ nos julgados EREsp 1.582.475/MG e REsp 1.837.702/DF, permitindo a penhora de percentual que preserve o mínimo existencial do devedor; (c) a decisão agravada ignorou que já houve autorização anterior para penhora de 10% sobre rendimentos de outro executado no mesmo cumprimento de sentença, configurando violação aos princípios da isonomia processual e da efetividade da tutela executiva; (d) a penhora de FGTS também deve ser admitida, pois a jurisprudência evoluiu para permitir sua constrição em hipóteses excepcionais, especialmente quando frustrados outros meios executórios e sem comprometimento da subsistência do devedor; (e) o crédito do agravante decorre de indenização por danos morais e materiais, com caráter alimentar em sentido amplo, justificando a adoção de medidas constritivas para garantir sua satisfação; (f) há risco iminente de perecimento do direito ("periculum in mora"), pois o executado João Victor possui reclamação trabalhista com audiência designada para 09/12/2025, podendo receber valores sem qualquer garantia ao credor; (g) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), pois há probabilidade do direito (precedente vinculante e jurisprudência dominante) e perigo de dano (risco de frustração da execução); (h) o princípio da menor onerosidade não pode prevalecer sobre o princípio da efetividade da execução, devendo-se permitir a penhora de percentual razoável dos rendimentos e do FGTS, sem comprometer a dignidade do devedor. Pede a reforma da decisão interlocutória, com a concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal para determinar: (i) a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007; (ii) a penhora de 50% do salário líquido do executado João Victor; e (iii) a penhora dos saldos de FGTS dos executados, confirmando-se ao final essas medidas. Sem preparo (beneficiário da justiça gratuita). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Antes, porém, de analisar o pedido de tutela, intime-se o agravante para instruir o agravo com o teor da petição e eventuais documentos anexos constantes no id 257349173, mencionada na decisão ora impugnada, uma vez que, em consulta aos autos eletrônicos do processo de origem (0733437-55.2019.8.07.0001), eles não foram localizados (provavelmente estão cadastrados como segredo de justiça). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator